Tribunal: CARF
Processo: 11040.721222/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721222/2019-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GAZALLE REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. PRESCRIÇÃO.
A prescrição não atinge o crédito tributário pendente de constituição definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-100.930 - 3a
TURMA DA DRJ/RPO (e-fls. 20 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 101020020191640817)
lavrado em 13/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2014, no valor
de RS 500,00, com vencimento em 25/mar/2019. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n* 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 21/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721222/2019-28
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721222/2019-28

Cientificado da decisão de piso, em 16/12/2019, a Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 27 e ss), em 23/12/2019, arguindo a prescrição, por se tratar de fato gerador
ocorrido em 2014.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos de admissibilidade.
Rejeito a preliminar de prescrição, única tese arguida pela defesa, posto que não
se aplica ao crédito tributário pendente de constituição definitiva, como é o caso, ao teor do art.
174, in fine, do CTN.
Ainda que se admitisse eventual erro material do sujeito passivo, ao arguir
prescrição, vez que o fato extintivo do crédito tributário, aferível com base na data do fato
gerador, é a decadência, também não mereceria acolhida, em face do teor da súmula CARF no
148, verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, o prazo de entrega da GFIP da competência mais antiga era
07/04/2014, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2013; e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito
passivo em data anterior a 31/12/2019.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital